Tribunal: TJSP
Processo: 1116624-48.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo por adesão. Pretensão de substituição do índice de sinistralidade apontado pela operadora e pela titular da apólice pelo percentual da ANS indicado para planos individuais. Inadmissibilidade. Princípio do mutualismo deve ser observado. Índice de sinistralidade é debatido entre a titular da apólice e a operadora do plano de saúde. Autor é mero aderente

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo por adesão. Pretensão de substituição do índice de sinistralidade apontado pela operadora e pela titular da apólice pelo percentual da ANS indicado para planos individuais. Inadmissibilidade. Princípio do mutualismo deve ser observado. Índice de sinistralidade é debatido entre a titular da apólice e a operadora do plano de saúde. Autor é mero aderente da apólice. Pretensão de tratamento privilegiado sem suporte, pois eventual redução do prêmio pago pelo requerente imporia maiores encargos aos demais integrantes do grupo. Individualismo deve ser afastado. Cláusulas contratuais que têm validade e eficácia. Ademais, o autor sequer mencionou que os índices apontados seriam superiores aos índices envolvendo outras operadoras de planos de saúde. Equilíbrio deve ser levado em consideração. Improcedência da ação apta a prevalecer. Apelo da ré provido. Recurso do autor desprovido.